Tribunal: TJDFT
Processo: 0745063-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0745063-40.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JOAO MARCELO DE CASTRO NOVAIS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de JOÃO MARCELO DE CASTRO NOVAIS: Vistos, etc. ID 69821697 - Antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão o requerido apresenta contestação. ID 72946455 - O requerente suscita a vedação de apresentação de defesa, sem cumprimento da liminar. Na perspectiva de que o direito de defesa poderá ser exercido, independentemente do cumprimento da liminar de busca e apreensão, há se aguardar a definição da matéria submetida ao rito dos repetitivos, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), eis que a "Segunda Seção acolheu a proposta de afetação do recurso especial ao rito dos recursos repetitivos, a fim de uniformizar o entendimento a respeito da possibilidade de apreciação da contestação oferecida antes da execução da liminar de busca e apreensão deferida com base no Decreto-Lei 911/1969" (Informativo 622 - Vide decisão de afetação no ProAfR no Recurso Especial no 1.799.367 - MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ-e 10/12/2019). Logo, com fundamento no art. 313, inc. IV, c/c art. 1.037, inc. II, ambos do CPC, DETERMINO O SOBRESTAMENTO do feito até o julgamento do repetitivo acima referenciado (Tema 1.040, no âmbito do eg. STJ). O cartório deverá acompanhar o andamento do REsp afetado e certificar nos autos seu futuro julgamento, com a consequente conclusão para os atos ulteriores. A Agravante sustenta que o tema afetado versa tão somente sobre a apreciação de contestação apresentada antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão. Salienta que a suspensão do processo acarretará prejuízo à efetividade da recuperação do veículo alienado fiduciariamente. Requer a antecipação da tutela recursal “revogando-se a decisão agravada, no que se refere a início da contagem do prazo para apresentar defesa, bem como o deferimento do cumprimento do mandado em regime de plantão, nos termos das razões do recurso, dando TOTAL PROVIMENTO TOTAL ao presente recurso”. Preparo recolhido (IDs 20440143 e 20440144). É o relatório. Decido. A afetação do tema relacionado à “possibilidade de apreciação da contestação oferecida antes da execução da liminar de busca e apreensão deferida com base no Decreto-Lei 911/1969" não interfere no exame do pleito de tutela de urgência, com a devida venia. A afetação não resulta na suspensão automática dos processos em que se estabelece a controvérsia. A suspensão pressupõe decisão do relator ou do órgão colegiado, a teor do que prescreve o artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil. Na verdade, a decisão colegiada que afetou o tema à sistemática dos recursos repetitivos optou por não suspender os processos exatamente para preservar a efetivação de medidas liminares de busca e apreensão, conforme se extrai do seguinte trecho do voto-condutor do acórdão: Por fim, no que tange à suspensão de processos pendentes, entendo não cabível essa medida na presente afetação, uma vez que eventual ordem de suspensão poderia inviabilizar a efetivação de medidas liminares, causando dano de difícil reparação aos credores fiduciários. Demais disso, a suspensão do processo, ainda que tivesse sido determinada, não inibiria o exame do pedido de tutela de urgência, consoante a inteligência do artigo 314 do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO. SUSPENSÃO (ARTIGO 1.037, INCISO II, CPC). TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). (...) 2. A suspensão do processo, por força do art. 1.037, II, do CPC, não impede que o Magistrado, em qualquer fase do processo, conceda a tutela de urgência, em face de sua própria natureza, sob pena de perecimento de direitos. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (QO na ProAfR no REsp 1657156/RJ, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017 (DJe 31/05/2017). (...) (AGI 07128850920188070000, 2a T., rel. Des. Cesar Loyola, DJE 12/12/2018). Isto posto, antecipo em termos a tutela recursal para determinar que seja apreciado o pedido de liminar de busca e apreensão. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 09 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator